Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-70.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. ALEGAÇÕES INCAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DECLINADAS NO LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e apontar elementos aptos a desconstituir a conclusão pericial, o que, a toda evidência, não se verifica no caso dos autos.

2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

3. Não comprovada a relação de causa e efeito entre as doenças que acometem a parte autora e o exercício da sua atividade profissional, não há como prosperar o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.